Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702421-90.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SANDRA MAIA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra a decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu da apelação interposta por ele e alterou o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de ofício (id 62791292). O embargante alega omissão no julgado. Sustenta a impossibilidade de alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, haja vista a ausência de recurso quanto ao ponto. Frisa que a verba honorária deve ser estabelecida com base no valor da causa, o qual não é inestimável nem irrisório no caso concreto (id 63242043). Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para que a omissão apontada seja sanada. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. O recurso sustenta omissão na decisão embargada. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. As alegações do embargante não se enquadram nas hipóteses legais, demonstram apenas a insatisfação quanto ao resultado do julgamento. A alegação de que o julgado é omisso é relativa ao mérito da demanda. A decisão embargada não incorreu em omissão na análise das questões trazidas pela parte embargante. A matéria atinente aos honorários advocatícios foi tratada de forma clara, coerente e fundamentada. A decisão embargada destacou que é possível reformar a sentença de ofício em relação à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sem que isso configure reformatio in pejus, pois trata-se de matéria de ordem pública. Citou precedente do Superior Tribunal de Justiça em conformidade com o entendimento mencionado.[1] Explicou que não há condenação pecuniária nem proveito econômico obtido no caso dos autos. Acrescentou que o valor atribuído à causa é de R$ 1.302,00 (um mil, trezentos e dois reais), ou seja, é muito baixo, de modo que a fixação da verba honorária por equidade está justificada (id 59804153, p. 7). A matéria foi decidida de forma integral, com a exposição dos fundamentos para tanto. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi – Desembargadora Convocada do Tribunal Regional Federal da Terceira Região –, Primeira Seção, julgado em 8.6.2016). O Supremo Tribunal Federal analisou o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário n. 956677, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7.6.2016). Rejeito o argumento de omissão. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ. REsp n.1.847.229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10.12.2019, DJe 19.12.2019; AgInt no AREsp n. 1.268.423/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18.2.2020, DJe 3.3.2020.